Tribunal: TJDFT
Processo: 0720189-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO E SEGURADORA. VEDAÇÃO.1 – Responsabilidade civil. Relação de consumo. Denunciação à lide. A vedação à denunciação da lide em relação de consumo, prevista no art. 88 do CDC, não se restringe às hipóteses do art. 13 do mesmo código, mas de estende aos demais casos de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Desse modo, é vedada, em ação movida pelo consumidor que demanda o reconhecimento de responsabilidade por queda em veículo de transporte de passageiro em que o fornecedor pretende obter ressarcimento derivado de contrato de seguro. Acertada a decisão interlocutória que rejeita a denunciação à lide.2 – Recurso conhecido e desprovido.